Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-37.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801687-37.2023.8.14.0024

APELANTE: G. D. C., SILENE DEWES

APELADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo da operadora de saúde apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários, mantendo a condenação por danos morais decorrente de morosidade na autorização de cirurgia.

Questão em discussão: (i) preliminar de ausência de interesse de agir por suposta autorização administrativa prévia ao ajuizamento; (ii) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; (iii) excesso no valor do quantum indenizatório.

Razões de decidir:

O interesse de agir subsiste quando, apesar da autorização administrativa formal, a operadora demonstra morosidade injustificada que obriga o consumidor a buscar a via judicial para garantir a efetividade do tratamento e o fornecimento de materiais (OPMEs).

A demora excessiva na autorização de procedimento cirúrgico urgente para menor de idade configura conduta abusiva, ensejando reparação por danos morais, os quais decorrem da angústia e do abalo psicológico sofridos (dano
in re ipsa
).

O valor de R$ 20.000,00 revela-se proporcional à gravidade do fato e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, em conformidade com os precedentes desta Turma.

A ausência de contrarrazões não impede o julgamento do recurso, nem implica presunção de veracidade das teses do agravante em sede de direito indisponível/saúde.

Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A autorização administrativa tardia e a morosidade injustificada de plano de saúde em fornecer cobertura para cirurgia de urgência em menor de idade configuram dano moral indenizável, não afastando o interesse de agir do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 1.021; Código Civil, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB; STJ, AgInt no AREsp 2.165.788/MT; TJPA, Apelação Cível 00584822720128140301.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801687-37.2023.8.14.0024

AGRAVANTE: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: G. D. C. (representado por SILENE DEWES)

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática (Id 29189842), posteriormente integrada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (Id 30660349), que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante apenas para reformar o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais (para a data da citação) e sanar omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação).

Em suas razões recursais (Id 31302014), a agravante reitera a preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que o procedimento cirúrgico objeto da lide foi solicitado em 24/01/2023 e autorizado em 26/01/2023, data anterior ao ajuizamento da ação (16/03/2023). No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, afirmando que não houve negativa de cobertura, mas sim o cumprimento dos prazos regulamentares, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela improcedência da ação ou redução do quantum indenizatório.

Instado a se manifestar, o agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
, não apresentando contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

2. Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir e Falta de Negativa

A agravante sustenta que a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, pois a autorização para a cirurgia teria ocorrido administrativamente em 26/01/2023, antes da propositura da demanda em março de 2023.

Contudo, compulsando os autos e as decisões combatidas, verifica-se que a controvérsia não reside apenas na autorização formal, mas na
morosidade injustificada
e na resistência em fornecer a cobertura integral e tempestiva. Conforme destacado na decisão monocrática ora agravada, embora a autorização formal tenha sido emitida, a efetiva realização do procedimento e o fornecimento dos materiais necessários (OPMEs) só se concretizaram após a intervenção judicial por meio de tutela de urgência.

O interesse de agir é pautado no binômio necessidade-adequação. No caso, a necessidade do provimento jurisdicional restou demonstrada pela incerteza e pela demora que a operadora impôs ao paciente (menor de idade com diagnóstico grave de lipoma de filum terminale), o qual aguardava solução desde meados de 2022. Assim, a autorização tardia, às vésperas ou no curso do litígio, não elide o interesse processual nem apaga o dano já consolidado pela angústia da espera.

Rejeito a preliminar.

3. Do Mérito: Dano Moral e Quantum Indenizatório

No mérito, a agravante alega que o mero descumprimento contratual ou a espera administrativa não configuram dano moral.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte é pacífica no sentido de que a recusa indevida ou a demora injustificada de cobertura por plano de saúde em situações de urgência ou para procedimentos essenciais à saúde do beneficiário extrapola o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
.

No caso em tela, trata-se de paciente menor impúbere necessitando de neurocirurgia pediátrica urgente. A conduta da operadora, ao protelar a autorização definitiva e o fornecimento de materiais indispensáveis, submeteu o agravado e sua família a sofrimento psicológico intenso e risco de agravamento do quadro clínico.

Quanto ao valor da indenização, fixado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, entendo que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, considerando a gravidade da patologia e a vulnerabilidade do consumidor.

4. Conclusão

Diante do exposto, não trazendo a agravante elementos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, mantenho o julgado em todos os seus termos.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026